Tribunal: CARF
Processo: 10845.721512/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C4T1
S1-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.721512/2018-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1401-006.229 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ELO ADMINISTRACAO, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. VEDAÇÃO.
É vedado o ingresso no Simples Nacional de pessoa jurídica que possua
débitos exigíveis com as Fazendas públicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah (relator) e Itamar Arthur
Magalhães Alves Ruga. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas
Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721512/2018-62
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

Relatório
Adoto o Relatório contido no Recurso Voluntário, por bem expressar o litígio,
razão pela qual passo a transcrevê-lo.

Trata-se Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente no
escopo de reverter decisão de indeferimento de sua opção pelo Simples
Nacional para o ano-calendário de 2018. Em síntese, o indeferimento se deu
ante a suposta existência de débitos exigíveis na data da opção, conforme lista
constante do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples nacional de fls.
25/26.
Na mencionada lista, constam débitos com a SRFB, oriundos do procedimento
administrativo no 10845.401.233/2010-28, no qual se realizou parcelamento de
tributos apurados pela sistemática do Lucro Presumido, metodologia de
apuração na qual a Recorrente esteve indevidamente inserida nos períodos de
2008 a 2012 (itens 2 a 23 da lista de débitos).
É que, em 18/01/2008, a Recorrente solicitou a inclusão no Simples Nacional.
Inicialmente, o pedido foi indeferido sob a alegação de atividade vedada. Contra
a referida decisão, foi apresentada impugnação e, por meio do Acórdão 05-
33.140 da 1a Turma da DRJ/CPS, proferido no bojo do PA 12670.000236/2008-
06 em 24/03/2011 (fls. 31/34), ordenou-se a inclusão da Recorrente no Simples
Nacional com efeitos retroativos a data da solicitação, ou seja: a partir de
01/01/2008.
Diante da deliberação a Recorrente retificou as declarações apresentadas no
mencionado período (2008 a 2012) para que estas não mais espelhassem débitos
a título dos tributos federais em geral apurados e, ao mesmo tempo, transmitiu
as declarações relativas ao Simples Nacional.
Sendo assim, os débitos que, decorrentes da apuração pelo Lucro Presumido,
impediram a opção pelo Simples no ano de 2018, não existem, dado que a
Recorrente, para o período, era optante do Simples. Nesse ponto, bem lançado o
Acórdão recorrido. In verbis:
8. No que toca aos débitos de PIS 8109 de 08/2009 a 03/2010; COFINS 2172
de 08/2009 a 03/2010; IRPJ 2089 dos 2', 3' e 4' trimestres; CSLL 2372 dos 2',
3' e 4' trimestres, transcreva-se a seguir o despacho à fl. 72 do processo no
10845.401.233/2010-28
Trata-se de pedido de rescisão de parcelamento, uma vez que o contribuinte
declarou e parcelou débitos de Lucro Presumido e, posteriormente, foi
reconhecido seu direito de INGRESSO RETROATIVO no Simples Nacional.
Com isso, o mesmo entregou declarações de SIMPLES para o mesmo período,
gerando créditos tributários que pretende extinguir por meio de compensação.
Em 18/01/2008, o contribuinte em tela solicitou a inclusão no SIMPLES
NACIONAL. Inicialmente, o pedido foi indeferido sob a alegação de atividade
vedada, haja vista o CNAE da empresa à época (fls. 32/33 do processo
12670.000236/2008-06).
Contra
a
referida
decisão,
foi
apresentada
impugnação e, por meio do Acórdão 05-33.140 da 1a Turma da DRJ/CPS, o
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

pedido foi JULGADO PROCEDENTE no sentido de conceder o ingresso
retroativo no SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/01/2008 (fls. 135/136 do
Processo 12670.000236/2008-06).
O Acórdão mencionado acima só foi proferido em 24/03/2011. Durante o
período de 2008 até a ciência do referido Acórdão, o contribuinte efetuou
declarações sob o regime de tributação de lucro presumido.
Em 2012, foi feita a atualização nos sistemas da SRF, incluindo o contribuinte
no SIMPLES NACIONAL o que permitiu que o mesmo entregasse, em atraso,
declarações de SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2008.
Com a transmissão das referidas declarações (DASN), foram constituídos os
devidos créditos tributários (de SIMPLES) que se tornaram objeto de pedido de
compensação com os valores pagos indevidamente a título de IRPJ (2089),
CSLL (2372), COFINS (2172) e PIS(8109), uma vez que foi reconhecida a
tributação com base no SIMPLES NACIONAL para o período em questão.
Alega o contribuinte que os débitos de SIMPLES foram inscritos em dívida
ativa da União e que requereu revisão da inscrição, por meio do processo
10845.509832/2014-68.
Tendo em vista o Acórdão da DRJ citado acima, providenciamos a rescisão do
parcelamento e liberação dos pagamentos que se encontravam alocados.
9. Dessa forma, cabe razão à contribuinte quanto à cobrança indevida de
tais débitos uma vez que obteve a inclusão no Simples Nacional e era
optante por esse regime no período de 2008 a 2012. – com destaques
inovados
Entretanto, além dos mencionados débitos com a SRFB, foram listados como
causas impeditivas da opção pelo Simples, débitos inscritos em dívida ativa da
União (Código da Receita 1507) relativos ao Simples Nacional, inscritos sob o
no
8041402547340
e
formalizados
no
processo
administrativo
no
10845.509382/2014-68 (item 24 da lista de débitos).
Quanto a este débito, pendia de apreciação no momento da opção da Recorrente
pelo Simples Nacional em janeiro de 2018, pedido de compensação com
tributos que foram pagos indevidamente quando a Recorrente estava inserida no
regime do Lucro Presumido (PA no. 18404.720617/2012-18).
Diga-se, por oportuno, que embora a compensações tenham sido consideradas
não declaradas no indigitado procedimento administrativo, a SRFB reconheceu
a existência do crédito tributário e tem realizado a restituição dos valores
(Documento 01).
Além disso, impediu a opção, débito de CSLL relativo ao 1o trimestre de 2005
(item 1 da lista de débitos) no montante de R$ 14,45 (quatorze reais e quarenta e
cinco centavos) que, como se salientou na Manifestação de Inconformidade,
foram recolhidos, dada a insignificância dos valores que não justificavam
discussão ao seu respeito.
Nada obstante, consideraram os Eminentes Julgadores prolatores da decisão
recorrida que a pendência de pedido de compensação que posteriormente foi
considerada não declarada e o pagamento do tributo acima mencionados não
afastariam a existência de pendências impeditivas da opção pelo Simples
Nacional, mantendo o indeferimento da opção da Recorrente pelo Simples
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

Nacional. Eis a fundamentação do acórdão recorrido quanto a parcela que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade:
10. Quanto à inscrição no 8041402547340, no processo administrativo no
10845.509382/2014-68, a contribuinte solicitou à PGFN sem sucesso a
suspensão da exigibilidade do débito sob o argumento de compensação que
estaria sendo discutida administrativamente. Ressalte-se que as compensações
pleiteadas pela contribuinte foram consideradas não declaradas no processo n'
18404.720617/2012-18.
11. Tratando-se de dívida inscrita compete à PGFN pronunciar-se acerca de
contestação a esse respeito, restando inócuas as alegações da contribuinte
realizadas no presente processo.
12. Tem-se, portanto, como exigível em janeiro de 2018 a inscrição no
8041402547340.
13. Registre-se que a inscrição teve sua exigibilidade suspensa por força do
parcelamento efetuado pela contribuinte em 07/2018, situação que permanece
até esta data.
14. Por fim, no que tange ao débito de CSLL relativo ao 1o trimestre de 2005 a
própria contribuinte informa que somente foi pago em 07/03/2018, depois do
prazo final para regularização, 31/01/2018.
15. Ressalte-se que a alegação de que o débito poderia ser compensado em
nada socorre a contribuinte, uma vez que a compensação somente se efetiva
com a transmissão eletrônica do PERDCOMP, extinguindo o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua posterior homologação.
16. Conclui-se que a pendência impeditiva à opção pelo Simples Nacional não
foi integralmente regularizada até o último dia útil de janeiro, prazo final
determinado pelo art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018.
17. A existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no
Simples Nacional, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar
no 123, de 2006.
18. Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. –
com destaques inovados
Este é o resumo do necessário.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo em vista que o contribuinte foi
intimado da deliberação recorrida em 13 de agosto de 2020 (fl. 131), de maneira que o prazo de
30 dias manifestação se encerraria no dia 12 de setembro de 2020, protraindo-se para o dia 14 já
que dia 12 não era dia útil (sábado, nos termos do parágrafo único do art. 5o do Decreto no.
70.235/72.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito

No estado atual, o mérito da lide resume-se a 2 discussões:
1) Suficiência do débito de CSLL relativo ao 1o trimestre de 2005 (item 1 da lista
de débitos) no montante de R$ 14,45 para a manutenção do Termo de Indeferimento de Opção
pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2018, considerando sua quitação em
07/03/2018; e
2) Os débitos remanescentes e a tentativa de compensação dos pagamentos feitos
indevidamente no Lucro Presumido (quando o contribuinte encontrava-se excluído do Simples,
considerando o cancelamento da exclusão pela DRJ) com débitos do Simples Nacional,
considerando que as compensações foram consideradas não declarada, mas que os débitos
teoricamente remanescentes decorriam da inclusão retroativa do contribuinte no Simples
Nacional para os anos de 2008 a 2012, em um momento no qual o contribuinte já havia se
sujeitado à tributação pela sistemática do Lucro Presumido, para todos os seus efeitos.

2.1
– O DÉBITO DE CSLL DO 1o TRI. DE 2005, DE R$ 14,45

O contribuinte foi cientificado do Termo de Indeferimento de Opção em
05/03/2018, mediante leitura de mensagem disponibilizada em sua caixa postal do DTE (fl. 24).
A leitura da mensagem ocorreu antes do prazo de 45 dias previsto no artigo 16, § 1o-C da LC
123/06, de maneira que é a data de intimação.
Conforme consignado do Acórdão Recorrido, o contribuinte quitou esse débito já
em 07/03/2018, em apenas 2 dias após de sua intimação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

Entendo, assim, que a regularização deste débito foi tempestiva, pois dentro do
prazo de 30 dias contados a partir da ciência do termo de indeferimento de opção, que vem
sendo reconhecido pela jurisprudência do CARF.
É verdade que o artigo 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 estabelece
como prazo limite para a regularização dos débitos daquele que pretende optar pelo Simples
Nacional a mesma data limite para a formalização da opção, no caso, o dia 31/01/2018.
Transcrevamos o dispositivo:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;”
Entendo, no entanto, que a resolução em comento vai na contramão da melhor
interpretação da Lei Complementar 123/06 e dos mandamentos constitucionais que orientam o
tratamento favorecido das pequenas empresas e das empresas de pequeno porte, notadamente, os
artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
O comando, cuja redação hoje encontra-se no artigo 6o, §2o, I da Resolução CGSN
no 140/2018, e que até então encontrava-se no mesmo artigo e parágrafo da resolução CGSN
94/2011 decorre da vedação prevista no inciso V do artigo 17 da LC 123/06, que por sua vez é a
fundamentação legal do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Dessa mesma
vedação também decorre a hipótese prevista no artigo 31, §2o da LC/123/06, que concede ao
contribuinte cientificado de sua exclusão do Simples Nacional o prazo de 30 dias para a
regularização, ilidindo assim sua exclusão do regime. Assim, a melhor interpretação dos
dispositivos em questão resulta no entendimento de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o
prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos contribuintes ingressantes no sistema
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;”

“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
Por isso, entendo aplicável ao caso o prazo previsto no artigo 31, §2o da
LC/123/06, de maneira que, caso o contribuinte regularize as pendências que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo de 30 dias de sua
ciência, estará resguardado seu direito de optar pelo regime favorecido.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento proferido pelo Ilustre Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella ao relatar o Acórdão 9101-005.240 – CSRF / 1a Turma, de 11 de
novembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
VEDAÇÃO.
INCISO
V
DO
ART.
17
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART. 31 DA MESMA LEI
COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
Ainda que fosse verificada, durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a
existência de débitos tributários exigíveis, se tal pendência é liquidada ainda no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir do indeferimento da pretensão, deve ser deferida a inclusão.
As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.
No mesmo sentido mencionamos o Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma,
de relatoria da Il. Conselheira Relatora Livia de Carli Germano:

“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.”

Vale a pena transcrever a íntegra do voto da Relatora:

“No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão
indicado como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da
LC 123/2006 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, este último
dispositivo, ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso,
acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias,
regularizam sua situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que
possuem em aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes
querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo
o relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a
regularização da situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional
do contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por
seu valor de ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão
do contribuinte deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011
revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação que rege o
Simples Nacional, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e
favorecido a empresas com menor expertise tributária e menos recursos para
lidar com aspectos burocráticos da legislação fiscal.
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em
optar pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para
tratar de forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples
Nacional em comparação com aqueles que já se beneficiam do regime.
Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece
reforma.”

Dessa forma, entendo que o contribuinte comprovou ter atingido a regularidade
fiscal dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 31, §2o da LC 123/06.
De todo modo, ainda que assim não fosse, não só o contribuinte diligenciou para
sua regularização imediatamente (2 dias após a ciência do termo de indeferimento de opção),
como trata-se de débito de valor irrisório (R$ 14,45), que não pode ensejar a exclusão do
Simples Nacional.
Nesse sentido, a declaração de voto proferida pela Conselheira Viviane Vidal
Wagner no Acórdão 9101-005.240 (de 11 de novembro de 2020) admitiu que,
independentemente de haver erro escusável, a insignificância no valor do débito assim
delimitada pelo artigo 18, § 1o da Lei 10.522/2002 (atualmente de R$ 100,00) justifica a
manutenção do contribuinte no regime, porque “em razão de seu ínfimo valor, deve equivaler a
um débito com exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção do contribuinte pelo
Simples”
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

Adoto, assim, os artigos 179 e 146, III, “d” como vetor hermenêutico da Lei
Complementar 123/2006, admitindo a manutenção do contribuinte no Simples Nacional, seja
pela regularização tempestiva, seja-se por tratar-se de débito de valor insignificante.
Evidentemente, este não é o único débito considerado não regularizado pela DRJ,
razão pela qual devemos avançar na análise, no tópico seguinte.

2.2
EFEITOS DECORRENTES DA NÃO DEDUÇÃO DOS MONTANTES JÁ PAGOS SOB O LUCRO
PRESUMIDO

Superada a questão relativa ao irrisório débito de R$ de 14,45, do qual se tratou
no tópico antecedente, cabe apreciar a origem dos demais débitos indicados para sustentar o
indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional em 2018.
Rememorando os fatos, o Contribuinte optou pelo Simples Nacional, mas teve seu
ingresso indeferido para os anos-calendário de 2008 a 2012, em virtude da visão do Fisco de que
sua atividade impediria a opção.
Questionado o indeferimento na esfera administrativa, o contribuinte logrou êxito.
O Acórdão 05-33.140 da 1a Turma da DRJ/CPS, proferido no Processo Administrativo no
12670.000236/2008-06 determinou, em 24/03/2011, a inclusão da Recorrente no Simples
Nacional com efeitos retroativos a 01/01/2008 (fls. 31/34).
Reinserido no Simples Nacional, o contribuinte transmitiu as competentes
declarações relativas ao Simples Nacional e retificou aquelas transmitidas pela sistemática do
Lucro Presumido de 2008 a 2012.
O contribuinte, verificando que havia recolhido aos cofres públicos tributos em
montante muito superior ao que seria devido pela sistemática na qual foi reinserido (o Simples
Nacional), protocolou em 2012 pedido de compensação que gerou processo administrativo de
numeração própria, mas não acarretou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que
se pretendeu compensar, nem mesmo a extinção de tais débitos sob condição resolutória.
Os referidos débitos remanesceram e aberto e, por tal razão, o contribuinte foi
excluído do Simples Nacional por meio do ato Declaratório Executivo de 2012, com efeitos a
partir de 01/01/2013 (fl. 101). Vejamos o ato de fl. 102:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

Diante da demora na decisão acerca de seu pedido de compensação, o contribuinte
protocolou em 2014, pedido de revisão da inscrição em dívida ativa perante a PGFN, calcado nos
pedidos de compensação que ainda não haviam sido analisadas pela Receita Federal (fl. 39/55).
Em 2017 as compensações pretendidas foram julgadas não declaradas, com
fundamento na existência de vedação em instrução normativa para que se compensem, mediante
declaração de compensação, débitos do Simples Nacional (IN 1300/2012, art. 41, parágrafo 1o,
inciso XII).
Dessa maneira, remanesceram em aberto perante as autoridades fiscais, os débitos
que o contribuinte pretendeu compensar quando de seu ingresso retroativo no Simples, que
foram inscritos em dívida ativa em 2014. A lista de e-fls. 26/27 mostra que, ressalvado o débito
irrisório de R$ 14,45 (o primeiro da lista), e aqueles já afastados pelo Acórdão Recorrido, o
único restante (do qual tratamos neste tópico) é débito do Simples Nacional relativo ao período
de 2008 a 2012.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

É verdade que o último débito da lista encontra-se inscrito em dívida ativa, não
sendo possível precisar os anos aos quais se referem com exatidão, mas a descrição indica serem
também referentes ao Simples Nacional e, como o contribuinte não é atualmente optante por tal
regime e só foi optante por ele entre os anos de 2008 a 2012, conforme revela consulta ao portal
do Simples Nacional, o débito inscrito em dívida ativa também se refere ao período de 2008 a
2012. Vejamos a consulta ao portal:

Temos, portanto, que os débitos que ensejaram o indeferimento da opção de 2018
nasceram por consequência direta de ato do próprio Fisco, que indevidamente indeferiu ao
contribuinte a opção pelo Simples, forçando-o a, nesse período, optar por regime diverso e, nesse
regime mais oneroso, pagar seus tributos (no caso, o Lucro Presumido); bem como pela visão de
que a metodologia adequada para sanar os débitos do Simples Nacional surgidos com sua
reinclusão seria o moroso, custoso e muitas vezes economicamente inviável processo do solve et
repete.
Entretanto, a visão de que o contribuinte deveria recolher os débitos resultantes de
sua reinclusão no Simples Nacional para, posteriormente, receber restituição das quantias
substancialmente maiores já pagas pela sistemática do Lucro Presumido, como resultado de uma
equivocada decisão revista após longos anos pela própria Administração Tributária, na visão
deste Relator, não faz a melhor leitura da legislação à luz dos dispositivos constitucionais que
norteiam a interpretação nas normas infraconstitucionais acerca do Simples Nacional, os artigos
146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
Analisando os fatos, verificamos que o contribuinte, após a decisão que julgou
impertinente o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional em 2008, promoveu a
imputação dos pagamentos pleiteando compensar os tributos pagos no Lucro Presumido com as
quantias devidas em virtude de seu enquadramento retroativo no Simples Nacional. Entendeu o
contribuinte que, à luz do artigo 163 do CTN, a administração tributária não poderia ter
desconsiderado os pagamentos feitos enquanto esteve no Lucro Presumido antes de remeter os
débitos confessados no Simples para cobrança ou Inscrição em Dívida Ativa, e indeferir sua
opção pelo Simples Nacional para o ano de 2018.
O entendimento encampado pelo Contribuinte, muito embora não encontre
respaldo literal e expresso na legislação relativa à compensação, parte da natural noção de que,
havendo recolhimentos feitos sob a sistemática do Lucro Presumido e deferida a inclusão
retroativa do contribuinte no Simples Nacional, tais pagamentos tornam-se automaticamente e
integralmente indevidos, devendo ser abatidos dos débitos confessados pelo contribuinte em
virtude de sua reinclusão no Simples.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

De fato, não é minimamente razoável impor ao contribuinte os efeitos tão severos
do impedimento da opção pelo Simples Nacional em virtude de um ônus que lhe foi
indevidamente imposto quando do primeiro indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional
(de 2008). O entendimento se encontra em completa desarmonia com os ditames constitucionais
contidos nos artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
Justamente por vislumbrar o efeito fulminante sobre os optantes do Simples
Nacional, embora para a situação inversa, este CARF editou a Súmula CARF no 76, pela qual a
exclusão do contribuinte do Simples deve vir automaticamente acompanhada da dedução das
quantias pagas pelo Simples das cobranças que eventualmente sobrevierem como decorrência da
exclusão. Vejamos:

Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011 Acórdão
no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009 Acórdão no 105-
17.110, de 26/6/2008.

Nem se diga que a dedução de ofício não seria possível no caso em questão
porque os recolhimentos no Simples Nacional envolveriam tributos de competência de outros
entes federados. Penso que tal assertiva não procede justamente porque, impedido de optar pelo
Simples, o contribuinte recolheu os tributos por ele abarcados diretamente aos entes competentes
(não só União, como também eventualmente Municípios e Estados), em quantias muito maiores
do que os repasses decorrentes do recolhimento pelo Simples.
Portanto, a lógica encampada pela decisão de piso não merece acolhimento por
impor injusto ônus ao contribuinte, que, alijado do Simples por culpa da equivocada decisão
administrativa, só fez recolher aos Fiscos tributos em montante muito superior ao devido.
Não se trata aqui de admitir compensação sem autorização em instrução
normativa, nem mesmo de reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade da vedação contida
na Instrução Normativa no 1300/2012, mas de inadmitir que a Fazenda se valha de sua própria
torpeza e para tanto reconhecer que na realidade o contribuinte já havia recolhido os mesmos
tributos, embora de forma segmentada, bem como reconhecer que a vedação imposta para as
declarações de compensação não pode onerar o contribuinte pelos equívocos cometidos e
reconhecidos pela própria administração.
Devemos também rememorar que o Simples Nacional não é tributo, mas regime
de apuração e recolhimento simplificado de todos os tributos incidentes sobre o contribuinte
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

(exceção feita àqueles ressalvados na Lei Complementar), conforme prega o artigo 13 da LC
123/2006, razão pela qual o contribuinte não se encontrava inadimplente, apenas recolheu os
mesmos tributos separadamente e a maior, nunca é demais repetir, por culpa única e
exclusivamente do Fisco.
“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no
inciso XII do § 1o deste artigo;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do §
1o deste artigo;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18
desta Lei Complementar;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS;
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.”
Recolhe-se, portanto, os tributos listados, sob guia única com intuito de
simplificar, sendo os recursos posteriormente repartidos entre os entes federados e alocados.
Assim, os débitos, ainda que formalmente possam constatar do sistemas da RFB
e/ou PGFN, se em algum momento surgiram, surgiram natimortos e jamais poderiam ensejar o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, mormente em situação na qual, repita-se, o
contribuinte foi forçado a apurar seus tributos segundo regime extremamente mais oneroso por
equivocada decisão revista após longos anos, pagando aos cofres públicos muito mais do que o
devido.
Eventuais dificuldades ou ausência de procedimentos especificamente previstos
para a dedução, alocação dos pagamentos, ou ainda distribuição dos recursos entre os entes
competentes, já superados pela jurisprudência na situação exatamente inversa (Súmula CARF no
76), não podem resultar na Kafkiana situação pela qual o contribuinte ganha a inclusão retroativa
no Simples Nacional mas não leva, pois a decisão equivocada do Fisco subtraiu-lhe os recursos
financeiros necessários ao pagamento dos mesmos tributos pelo regime no qual desde o princípio
deveria estar inserto.

3
- Dispositivo

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

Pelo exposto, entendo ser insubsistente o Termo de Indeferimento de Opção em
questão, razão pela qual voto por determinar a inclusão retroativa do contribuinte no Simples
Nacional a partir de 01/01/2018.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Carlos André Soares Nogueira, redator designado.
Inicio o presente voto parabenizando o ilustre conselheiro relator pelo bem
fundamentado voto, que buscou encontrar uma solução justa para a questão controversa com
fundamento no tratamento privilegiado que o sistema jurídico constitucional pátrio defere às
micro e pequenas empresas, a exemplo das disposições dos artigos 146, III, “d” e 179 da
Constituição Federal.
Entretanto, após intenso debate, o Colegiado entendeu, por maioria de votos, que,
nesta esfera administrativa, a tese do ilustre conselheiro não poderia prosperar em virtude de
confrontar expressamente com vedações legais atinentes às compensações e ao regime
simplificado das micro e pequenas empresas (Simples Nacional).
Oportuno mencionar que a divergência na Turma limitou-se à questão dos débitos
de Simples Nacional do período de 2008 a 2012 que, no momento da opção pelo (re)ingresso no
Simples Nacional, encontravam-se em aberto e exigíveis.
O primeiro ponto que fundamentou a decisão da Turma foi a impossibilidade legal
de ingressar no Simples Nacional quando a pessoa jurídica possui débitos exigíveis pendentes
com os entes federados. Essa é a inteligência do artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
No caso concreto, a contribuinte, no momento da opção pelo Simples Nacional,
tinha débitos exigíveis de Simples Nacional. Este fato não é controverso.
Vale lembrar que a contribuinte obteve em 2011 uma decisão administrativa que
lhe reconheceu o direito ao ingresso no Simples Nacional, de forma retroativa, desde 2008.
Assim, os pagamentos dos tributos federais relativos à apuração do Lucro Presumido passaram a
ser indevidos e passíveis de restituição e/ou compensação, nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Por outro lado, com a entrega das declarações do Simples Nacional, surgiram os
débitos de Simples Nacional, que não foram extintos ou tiveram a sua exigibilidade suspensa
dentro do prazo para a opção. Tais débitos, portanto, ao contrário do alegado pela contribuinte,
foram validamente constituídos e eram exigíveis.
Desta forma, a conclusão inescapável é que a contribuinte não preenchia o
requisito legal necessário para ingressar no sistema privilegiado de tratamento tributário das
micro e pequenas empresas de que cuida a Lei Complementar no 123/2006.
Ademais, conforme será visto à frente, no momento da opção pelo Simples
Nacional em 2018, a contribuinte tinha conhecimento de que o pedido de compensação
formulado indevidamente com o objetivo de quitar os indigitados débitos de Simples Nacional
com créditos de pagamentos indevidos de tributos apurados conforme as regras das demais
empresas (Lucro Presumido) era legalmente vedado e, portanto, absolutamente ineficaz para
satisfazer os débitos ou mesmo suspender-lhes a exigibilidade.
Uma vez que os débitos em questão eram exigíveis no momento da opção pelo
Simples Nacional e não foram regularizados a tempo, penso que o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional foi validamente motivado e deve subsistir.
Mas, não é só.
Conforme relatado, a contribuinte fez um pedido (em papel) de compensação dos
créditos de tributos decorrentes da apuração do Lucro Presumido com os débitos de Simples
Nacional.
O pedido teve de ser formulado em papel porque o sistema PER/DCOMP
bloqueou a transmissão da declaração aludida no artigo 74, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
A razão para a não recepção da Declaração de Compensação por meio do sistema
PER/DCOMP é a vedação legal da compensação desejada pela contribuinte. A vedação legal é
veiculada pelo artigo 21, § 9o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional.
Ademais, o artigo 74 da Lei no 9.430/1996 não poderia ser tratado como matriz
legal para uma decisão de compensação entre o crédito de tributos federais com débitos de
Simples Nacional.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

A Lei no 9.430/1996 é uma lei federal, que trata de compensação de tributos
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. É o que se colhe do texto do
caput do dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...] – grifei.
Por sua vez, o Simples Nacional é regido por lei complementar e sua gestão não
cabe à RFB, mas ao Comitê Gestor do Simples Nacional, conforme designação feita pelo artigo
2o, da Lei Complementar no 123/2006:
Art.2oO tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata oart. 1odesta Lei Complementar será gerido
pelas instâncias a seguir especificadas:
I-Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto
por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como
representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) dos
Municípios, para tratar dos aspectos tributários;
II-Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a
participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para
tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso III do caput deste artigo;
III-Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, composto por representantes da União, dos Estados e do
Distrito Federal, dos Municípios e demais órgãos de apoio e de registro empresarial, na
forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de
legalização de empresários e de pessoas jurídicas.

Uma vez que o Simples Nacional não é um tributo administrado pela RFB, não se
subsome à hipótese do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Não é por outra razão que o pedido de compensação protocolado pela contribuinte
foi considerado “não declarado” conforme previsão do artigo 74, § 12, I, e, da Lei no 9.430/1996:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Em síntese, a compensação pretendida pela contribuinte era vedada pela
legislação aplicável e a contribuinte foi comunicada da decisão contrária à sua pretensão em
2017, ou seja, antes de apresentar a opção para o (re)ingresso no Simples Nacional.
Diante desses fatos, não há como considerar que a contribuinte estivesse regular
em relação aos débitos de sua responsabilidade para fins de qualificação para o ingresso no
Simples Nacional. Por consequência, é de se considerar válido o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721512/2018-62

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Redator designado.

Fl. 190
DF CARF MF
Original